Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N° 6.618/2020. TEMA 792 DO STF. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito exequendo.
2. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de 10 para 20 salários mínimos. Destaca-se que a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 não se mostra necessária no caso em comento, visto que, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor.
3. No caso em comento, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em data anterior a entrada em vigor da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Desta feita, afasta-se a sua incidência à hipótese.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.